Tribunal: STJ
Processo: 1501638-63.2023.8.26.0559
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2754323 - SP (2024/0364521-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE AMARO DE CASTILHO
ADVOGADA
: FRANCIELLE COSTA DE CARVALHO - SP356690
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA-BASE FIXADA
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ART. 59 DO CP. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE.
1. O regime inicial semiaberto é justificado pela análise desfavorável das
circunstâncias judiciais, conforme art. 33 do CP e art. 42 da Lei n. 11.343
/2006.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/10/2025
08/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51305177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 16:33:38
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 7a6aaeb7-94fe-42a0-aafa-a5de64463a75

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2754323 - SP (2024/0364521-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE AMARO DE CASTILHO
ADVOGADA
: FRANCIELLE COSTA DE CARVALHO - SP356690
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA-BASE FIXADA
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ART. 59 DO CP. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE.
1. O regime inicial semiaberto é justificado pela análise desfavorável das
circunstâncias judiciais, conforme art. 33 do CP e art. 42 da Lei n. 11.343
/2006.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS HENRIQUE AMARO
DE CASTILHO contra a decisão monocrática de minha lavra que conheceu do agravo
em recurso especial para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento (fls. 583/585).
Nas razões do agravo regimental, a defesa afirma que a quantidade de
entorpecente encontrado com a recorrente não autoriza a fixação de regime inicial
mais gravoso (fls. 600/604).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual a
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Documento eletrônico VDA50255144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/09/2025 09:42:10
Código de Controle do Documento: 3057c8fa-faa2-44cc-bfb0-edd45e45f0a2

A decisão agravada foi assim fundamentada (fls. 584/585):
Quanto ao regime inicial, o agravante sustenta que, sendo primário, sem
antecedentes criminais e com pena inferior a 4 anos, deveria ter direito ao regime
aberto, nos termos do art. 33, § 2o, "c", § 3o, do Código Penal.
O Tribunal de origem manteve o regime semiaberto com a seguinte
fundamentação (fl. 505):
O regime inicial semiaberto se afigura adequado, ante a
consideração de circunstância judicial negativa na fixação da pena-base,
arredando a possibilidade do regime menos severo.
A fixação do regime inicial de cumprimento de pena encontra-se dentro do
juízo discricionário motivado do magistrado, observados os critérios do art. 59
do Código Penal. A existência de circunstância judicial desfavorável (quantidade
de droga) justifica a imposição de regime mais rigoroso, mesmo para réu primário
com pena inferior a 4 anos (AgRg no HC n. 829.247/RJ, Ministro Og Fernandes,
Sexta Turma, DJEN de
).
19/5/2025
Desse modo, considerando que houve a majoração da pena-base em razão
da quantidade de entorpecente, não há ilegalidade na fixação de regime inicial mais
gravoso. Confiram-se: AgRg no AREsp n. 2.908.275/SP, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJEN de
; e AgRg no HC n. 1.003.480/SP, Ministro
25/8/2025
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1o/7/2025, DJEN 4/7/2025.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50255144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/09/2025 09:42:10
Código de Controle do Documento: 3057c8fa-faa2-44cc-bfb0-edd45e45f0a2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.754.323 / SP
Número Registro: 2024/0364521-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15016386320238260559 15065156720238260358
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS HENRIQUE AMARO DE CASTILHO
ADVOGADA
: FRANCIELLE COSTA DE CARVALHO - SP356690
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS HENRIQUE AMARO DE CASTILHO
ADVOGADA
: FRANCIELLE COSTA DE CARVALHO - SP356690
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51240079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:41:36
Código de Controle do Documento: 9911a4d5-8b38-4ca0-959b-0011f3b8ffa2

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:41:36
Código de Controle do Documento: 9911a4d5-8b38-4ca0-959b-0011f3b8ffa2